Tribunal: TJDFT
Processo: 0000474-80.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Podendo se extrair da prova produzida a certeza quanto à existência do crime, bem como a presença de indícios de autoria, impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia, tendo em vista que o aprofundamento no conjunto probatório, por determinação constitucional, cabe ao Tribunal do Júri.
2. Cabe ao Conselho de Sentença a análise contextualizada dos fatos, quer seja para estabelecer a responsabilidade, quer seja para absolver qualquer dos réus por legítima defesa, ou desclassificar a conduta para outra, que não seja da sua competência, não sendo cabível, nesta fase processual, maior aprofundamento na análise da prova.
3. Recursos dos réus não providos.